Tribunal: TJMT
Processo: 1014991-62.2025.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014991-62.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOEL TRINDADE DE OLIVEIRA - CPF: 008.703.061-62 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO EFETIVA COMPROVADA. CONHECIMENTO DA MODALIDADE CONTRATADA. VALIDADE DO CONTRATO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco BMG S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de nulidade contratual, conversão de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado e restituição de valores, em ação ajuizada por servidor público que alegou desconhecimento da modalidade contratada e cobrança abusiva de encargos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço bancário por ausência de informação adequada sobre a modalidade de cartão de crédito consignado contratada, ou se o consumidor tinha pleno conhecimento do produto adquirido, conforme demonstrado pela utilização efetiva do cartão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise das faturas do cartão de crédito demonstra utilização efetiva e reiterada pelo autor em diversos estabelecimentos comerciais, incluindo compras parceladas, aquisição de produtos e serviços, além de saques em dinheiro, ao longo de vários meses.

O comportamento do consumidor ao utilizar conscientemente o cartão para múltiplas finalidades é incompatível com sua alegação de desconhecimento da modalidade contratada, evidenciando plena ciência das características do produto.

O contrato apresentado contém informações claras sobre a modalidade de cartão de crédito consignado, com menção expressa ao termo em diversas passagens do documento, atendendo ao dever de informação.

O cartão de crédito consignado constitui modalidade contratual expressamente prevista na legislação, não configurando abusividade a cobrança de encargos financeiros sobre saldo devedor decorrente da opção do consumidor pelo pagamento apenas do valor mínimo da fatura.

IV. DISPOSITIVO

Recurso de Apelação provido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BMG S.A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais n. 1014991-62.2025.8.11.0015, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão exposta nos presentes autos, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a nulidade das cláusulas contratuais que permitem o desconto contínuo do valor mínimo da fatura do cartão de crédito em folha de pagamento do autor, referente ao contrato descrito na inicial.

b) CONVERTER a modalidade do contrato para empréstimo consignado, cujas parcelas não excedam o valor fixo já estipulado junto à RMC, em tantas parcelas quanto suficientes para alcançar a quitação do valor recebido pela autora com juros remuneratórios pela taxa média de mercado vigente à época da contratação para a modalidade de empréstimo consignado, decotados os valores efetivamente pagos, devendo informar a quantidade de parcelas que ainda serão objeto de desconto;

c) CONDENAR o réu ao pagamento dos valores cobrados em excesso, a serem comprovados em sede de liquidação de sentença, com correção monetária pelo IPC-Fipe e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados a partir de cada desconto, podendo compensar o valor, caso ainda reste saldo devedor, observada a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC, contadas do ajuizamento da ação.

Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, o autor, com 70% das custas processuais e o requerido com os demais 30% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, CONDENO o requerido no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação, observada a mesma proporção acima, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou.”
(id. 330611864)

Em suas razões (id. 330611868), o banco apelante sustenta, em síntese, a regularidade da contratação, afirmando que o contrato foi devidamente assinado pelo recorrido, com observância do dever de informação, além da comprovação de que houve utilização do cartão, inclusive mediante saques e compras, o que afastaria qualquer alegação de vício de consentimento.

Alega, ainda, a inexistência de ato ilícito, defendendo que os descontos decorreram do exercício regular de direito, inexistindo fundamento para restituição em dobro ou indenização, bem como que a modalidade de cartão de crédito consignado é lícita, regulamentada e não gera dívida infinita.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, o afastamento da devolução em dobro e a compensação dos valores efetivamente creditados em favor do recorrido.

Apresentadas contrarrazões (id. 330611891), nas quais a parte apelada pugna pela manutenção da sentença, defendendo a ocorrência de falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Cinge-se a controvérsia acerca da existência de relação jurídica entre as partes e da regularidade do débito constante nas faturas anexas, bem como se a cobrança indevida gera dano moral indenizável.

A controvérsia recursal circunscreve-se à alegação de que a parte apelante, ao buscar contratação de empréstimo consignado tradicional, foi induzido a contratar, sem a devida ciência, cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), gerando endividamento abusivo e pretensa perpetuação da dívida mediante pagamento mínimo descontado em folha.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a relação entabulada entre as partes é de consumo, estando a autora enquadrada no conceito de consumidor e o réu de fornecedor, nos termos insculpidos nos arts. 2o e 3o do CDC.

Também não resta dúvida de que a responsabilidade contratual da instituição financeira requerida é objetiva, respondendo independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, pela reparação de danos causados pelo defeito do produto ou má prestação dos serviços bancários.

Veja a redação do mencionado dispositivo legal:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Sabe-se, outrossim, que o dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3o do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso concreto, a instrução documental dos autos revela a existência de contratação dos serviços, mediante envio de documentação e assinatura, comprovante de TED, indicando ciência da parte contratante. Ademais, constam nos autos faturas de cartão de crédito com registro de compras e saques realizados pela própria parte autora (Id. 330611872), o que afasta a alegação de ausência de contratação, vejamos, por exemplo o mês de Maio de 2018:

Observa-se que na fatura acima houve utilização intensiva do cartão com múltiplas compras em diversos estabelecimentos, incluindo materiais de construção, postos de combustível, livrarias e serviço de streaming, além de saques em dinheiro.

Do mesmo modo, não há nos autos prova de vício de consentimento, falha no dever de informação, ou dano extrapatrimonial ensejador de indenização. A jurisprudência desta Corte e do STJ é firme no sentido de que a revisão contratual somente é possível mediante demonstração inequívoca de onerosidade excessiva ou cláusula abusiva, o que não se verificou no caso
sub judice
.

Aliás, o modelo de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) possui previsão legal e é regularmente autorizado, permitindo que o valor mínimo da fatura seja descontado em folha, enquanto o saldo remanescente fica a cargo do consumidor.

A alegação de que a dívida se tornaria “impagável” decorre da não quitação integral das faturas por parte do próprio contratante, que possui plena liberdade para efetuar tal quitação, não havendo qualquer impedimento jurídico ou contratual.

Por derradeiro, diante da legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado e consignado em folha de pagamento do apelante, não se vislumbra qualquer ato ilícito perpetrado pela instituição financeira, razão pela qual não há como determinar a repetição do indébito, tampouco a fixação do dano moral.

Sobre o tema, já decidiu esta c. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.”
(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Rela. Desa ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

Ainda sobre o mesmo tema, colaciono julgados deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - CARTÃO UTILIZADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, bem como a utilização do cartão pela parte, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.”
(TJ-MT - AC: 10504453520198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/05/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2020)

No caso em análise, restou evidenciado que o autor/apelado não apenas contratou o cartão de crédito consignado, como efetivamente o utilizou para diversas finalidades, realizando compras em estabelecimentos variados e saques em dinheiro. Tal comportamento demonstra inequivocamente o conhecimento e a aceitação da modalidade contratada.

Não se verifica, portanto, falha na prestação do serviço por parte do banco apelante que justifique a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado ou a restituição de valores. O que se observa é a regular execução de contrato validamente celebrado entre as partes, com pleno conhecimento de suas características pelo consumidor.

Ressalte-se que o cartão de crédito consignado possui características próprias que o diferenciam do empréstimo consignado tradicional, notadamente quanto à forma de pagamento e às taxas de juros aplicáveis. Ao optar por essa modalidade, o consumidor deve estar ciente de que o desconto em folha corresponde apenas ao pagamento mínimo da fatura, sendo sua responsabilidade o pagamento do valor remanescente para evitar a incidência de juros sobre o saldo devedor.

No caso em tela, o autor/apelado optou por realizar apenas o pagamento mínimo via desconto em folha, deixando de quitar o valor integral das faturas, o que naturalmente gerou a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor. Tal circunstância, contudo, não configura abusividade ou falha na prestação do serviço, mas sim consequência natural da forma de utilização do produto pelo próprio consumidor.

Diante desse cenário, entendo que a sentença merece reforma, uma vez que não se justifica a declaração de nulidade das cláusulas contratuais que preveem o desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento, tampouco a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes e a legitimidade dos descontos realizados

Em razão da inversão do resultado do julgamento, condeno o autor/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça que lhe foi concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026